Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-16.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000100-16.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 21/07/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – DECRETO N. 20.910/1932 – SÚMULA N. 5 DO TJMMG – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. - O prazo para a propositura da ação judicial que visa à nulidade de ato administrativo disciplinar que aplicou a pena de demissão é de 5 (cinco) anos, contados do ato que excluiu o servidor público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Andreia Valentino Vaz Dias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a prejudicial de mérito, suscitada de ofício pelo relator, para declarar prescrito o direito pretendido na presente ação e, consequentemente, prejudicado o recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar com pedido de reintegração ao cargo ajuizada por Andreia Valentino Vaz Dias, em face do Estado de Minas Gerais, proposta, inicialmente, perante a 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa alegou, em sede preliminar, que restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, considerando que, entre a data do fato (08/01/2007) e a demissão da autora (08/2012), transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 90, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina Militar do Estado de Minas Gerais (CEDM) – e das Súmulas 1 e 3 deste TJMMG. Dessa forma, alegou que o ato administrativo punitivo bem como os efeitos dele decorrentes devem ser anulados. Ainda em sede preliminar, alegou a incompetência absoluta do comandante-geral da PMMG para demitir a militar em face do cometimento de um ilícito penal ou disciplinar, conforme inteligência dos artigos 125, §4º, art. 142, §3º, VI, e art. 42, §1º, todos da Constituição Federal. Destacou que a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça comum, pois o artigo 125, §4º, da Constituição Federal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 é claro ao dispor que compete à Justiça Militar processar e julgar os militares nos crimes militares e nas ações judiciais contra atos disciplinares. Segundo a defesa, a autora é ex-militar e, como civil, deve ser julgada perante a Justiça comum. No mérito, relatou que a autora foi acusada, no ano de 2007, na cidade de Governador Valadares, de praticar os crimes de prevaricação, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. De acordo com a defesa, consta, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), que a autora e outros dois policiais estariam, em comunhão de vontades e conjunção de esforços, aceitando promessas e recebendo vantagens indevidas de traficantes. Disse que, após a instauração do inquérito policial, a autora foi presa (23/01/2008), mas respondeu ao processo em liberdade; que o Ministério Público fundamentou a acusação apenas em gravações telefônicas realizadas na fase inquisitorial e de forma ilícita; que, durante o processo, várias testemunhas, incluindo colegas de trabalho e superiores hierárquicos, foram ouvidas e manifestaram não concordar com a demissão da autora; e que a autora não fazia parte desta quadrilha e, mesmo assim, foi condenada a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. De acordo com a defesa, as provas utilizadas para fundamentar o ato demissionário foram obtidas por meio ilícito. Disse que a decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica não foi devidamente fundamentada, violando, assim, o previsto na Lei n. 9.296/96 e, também, o artigo 5º, XII, da Constituição Federal. Segundo a defesa, existiam outros meios menos invasivos para averiguar os fatos, mas esta Justiça Militar preferiu lesar o direito da autora de manter a sua vida privada incólume. Alegou ser descabida a utilização das provas para a instauração do PAD, pois a prova produzida em investigação criminal deveria ter sido utilizada na instrução penal e não na Justiça Militar. De acordo com a defesa, a autora foi absolvida na Justiça comum, devido às nulidades apresentadas nas interceptações telefônicas. Ademais, alegou que a autora não tomou conhecimento do que estava ocorrendo na análise de suas conversas no processo que tramitou nesta Justiça Militar, o que violou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Disse que a Justiça Militar deveria, em vez de solicitar a permissão judicial para interceptar os investigados, ter aguardado a apuração do inquérito que estava sendo feito pela Polícia Civil. Alegou que a competência para autorizar a interceptação telefônica era da Justiça comum, pois os fatos descritos na denúncia (tráfico e associação para o tráfico) não estão sequer previstos na legislação militar. Declarou que o PAD se pautou, apenas, nas interceptações telefônicas, que deveriam ser uma prova meramente informativa; que a prova não foi disponibilizada para a autora promover a sua defesa; e que a prova obtida ilegalmente não poderia ter sido utilizada no procedimento administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por conseguinte, alegou que a autora não teve ligação direta com os traficantes e que, por ser irmã de um dos acusados, sofreu as arbitrariedades e as perseguições por parte da PMMG. Afirmou que não consta o nome da autora nos registros de interceptação telefônica, deixando claro que ela não teve participação alguma nos crimes imputados. Disse que a instauração do PAD feriu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não foram considerados o conceito funcional e as testemunhas que se posicionaram a favor da autora, que sofreu perseguição da administração militar por ser irmã de um dos acusados de tráfico de drogas. Concluiu que o ato administrativo de demissão não pode prevalecer porque foi resultado de um procedimento administrativo irregular, ilegal e arbitrário. Por fim, pugnou que sejam julgados procedentes os seus pedidos, para anular a demissão da autora e, consequentemente, determinar a sua reintegração aos quadros da PMMG com todos os efeitos decorrentes. Requereu também a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) (evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligido no evento 1. O meritíssimo juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para que, querendo, apresentasse contestação (evento 1, DESP22). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito, com base nos artigos 125, §4º, da Constituição Federal e art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Refutou a alegação de prescrição da pretensão administrativa, sob o argumento de que, entre a data de conhecimento do fato pela administração militar (13/07/2007) e a data da ativação da demissão da autora (12/07/2012), não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos. Quanto à alegada incompetência do comandante-geral da PMMG, disse que a demissão da autora decorreu de decisão administrativa proferida em PAD, no exercício do poder disciplinar da administração militar. Declarou que as esferas de responsabilização dos servidores públicos são independentes entre si, podendo uma mesma ação gerar responsabilização nas esferas penais, civis e administrativas, cumulativamente. Disse que o entendimento majoritário é de que o militar pode perder a sua graduação após o devido procedimento administrativo-disciplinar (Súmula 673 do Supremo Tribunal Federal - STF). Alegou que a administração tem competência para incluir e excluir os servidores que não reúnem condições de permanecer na Corporação. Asseverou que o comandante-geral da PMMG é competente para proceder a execução da pena disciplinar, inclusive a de demissão, sendo a atribuição um dever da autoridade militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, alegou que a conduta da administração pública se pautou pelas disposições legais atinentes à matéria, tendo sido garantido a autora o direito ao contraditório e à ampla defesa. Disse que a autora foi acusada de praticar as condutas previstas no artigo 13, c/c o art. 64, II, ambos do CEDM – “faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”. Segundo o Estado de Minas Gerais, o encarregado analisou detidamente os fatos e fundamentos, opinando, ao final, pela punição da autora. Acrescentou que a autoridade competente acolheu os pareceres e julgou a conduta transgressiva da autora, aplicando-lhe a pena de demissão. Disse que a autora foi condenada nesta Justiça Militar (Processo n. 0000209-95.2007.9.13.0003) pela suposta prática do crime de corrupção passiva e, ainda, que ela utilizou como único argumento para amparar a sua pretensão o fato de ter sido absolvida no processo-crime que transcorreu perante a Justiça comum. De acordo com o Estado de Minas Gerais, a autora foi julgada na Justiça comum pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo sido absolvida em razão da ilicitude das provas. Em relação às interceptações telefônicas, declarou que elas foram autorizadas pela autoridade competente, conforme se verifica às folhas 16/28, 39/54 e 60/77; que os fatos apurados configuraram crime militar, previsto na legislação castrense; que não há coisa julgada favorável à ilicitude das provas coligidas durante o Inquérito Policial Militar (IPM); que as esferas de responsabilização dos servidores públicos são independentes; e que a imposição da pena de demissão não se fundamentou única e exclusivamente nas interceptações telefônicas, mas em todo conjunto probatório. Ademais, alegou que a autora agiu de forma contrária a seus deveres, tendo sido correta a aplicação da pena de demissão. Segundo o Estado de Minas Gerais, a prática do crime de corrupção passiva por um policial militar consubstanciada, sobretudo, no recebimento de quantias em dinheiro como forma de pagamento pela “cobertura” a traficantes de drogas, é uma conduta gravíssima, que não pode implicar pena menos grave que a exclusão da Corporação. Disse que a conduta praticada pela autora implicou falta grave, sendo plenamente justificada a aplicação da pena máxima de demissão. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, alegou que a notificação para a autora se defender foi acompanhada do libelo acusatório, da comunicação disciplinar e das demais peças necessárias que fazem menção à acusação, possibilitando sem qualquer prejuízo a defesa da autora, a qual, aliás, foi amplamente exercida no PAD, como se pode extrair do relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD). Informou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, previsto no artigo 2º da CF/88. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduziu que o PAD obedeceu aos princípios e garantias atinentes à matéria; que os aspectos que ensejariam o reexame da matéria revelam-se completamente regulares; que o ato foi motivado e fundamentado em procedimento administrativo instaurado na forma da lei; que a sanção disciplinar foi aplicada pela autoridade competente; que foi respeitado durante todo o procedimento o princípio da impessoalidade; e que a penalidade imposta à autora foi proporcional às faltas cometidas por ela. Com esses argumentos, requereu que seja reconhecida a incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito, devendo os autos ser remetidos para a Justiça Militar. Requereu também a improcedência dos pedidos iniciais (evento 2 – CONT2). A defesa da autora impugnou a contestação reiterando os argumentos e os pedidos apresentados na inicial (evento 2 – IMPUGNAÇÃO3, págs. 01/26). Na fase de especificações de provas, a autora pugnou pela produção de prova testemunhal (evento 2 – PET5). O Estado de Minas Gerais quedou-se inerte (evento 2 - CERT6). O meritíssimo juiz a quo deferiu a prova testemunhal e intimou a parte autora a apresentar o rol de testemunhas (evento 2 DEC7). O Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração, alegando que a preliminar de incompetência da Justiça comum, arguida na contestação, não foi analisada (evento 2 – PET10). O juízo a quo conheceu dos embargos de declaração, todavia manteve a competência da Justiça comum para apreciar e julgar o feito (evento 2 – DEC12). A autora arrolou as testemunhas – José Maria Vilela, Marcos Barbosa da Fonseca, Hernane Lopes de Sá e Bruno Ladeia Ganen –, que foram ouvidas por meio de recurso audiovisual, consoante se depreende do evento 3 – CERT 7, pág. 13, pág. 37 e CERT8, pág. 15. Intimadas, as partes apresentaram suas alegações finais (eventos 3 – ALEGAÇÕES9, págs. 06/23 e págs. 27/35). O meritíssimo juiz a quo declinou da competência e remeteu os autos a esta Justiça Militar (evento 3 – DECL_COMP10). Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados, tendo a r. decisão sido mantida em seus exatos termos (evento 3 – PET11, págs. 02/16 e SENT14). Distribuído o feito nesta Justiça Militar (evento 4 – CERT1), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) reafirmou a competência desta Justiça especializada para processar e julgar a ação (evento 11) e ratificou a decisão que concedeu a justiça gratuita (evento 12). O meritíssimo juiz a quo prolatou sentença, conforme se depreende do evento 53. Em relação à prescrição da pretensão da pretensão punitiva, afirmou que não merece prosperar a alegação, pois, entre a data de conhecimento do fato pela administração militar (13/07/2007) e a ativação da demissão da autora (07/07/2012), não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos previsto nas Súmulas 1 e 3 deste TJMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Refutou as alegações de incompetência do comandante-geral da PMMG para demitir a autora, nos termos do artigo 45, inciso I, e do artigo 74, § 1º, ambos do CEDM e da Súmula 673 do STF. No mérito, alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo. Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica, transcreveu um trecho do acórdão proferido na Ação penal n. 0000209-95.2007.9.13.0003, que tramitou nesta Justiça Militar, filiando-se ao entendimento do relator. Declarou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é uníssona no sentido de ser possível a utilização das interceptações no curso da investigação penal, desde que observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo esse o caso dos autos. Citou o artigo 326, §2º, do MAPPA e, para corroborar o alegado, colacionou jurisprudências do STF. Em relação à suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afirmou que o primeiro princípio está associado à discricionariedade da autoridade competente quando da análise das provas e do dispositivo transgredido, enquanto o segundo está relacionado com a proporção entre o tipo transgressor e a sanção aplicada. Disse que cabe ao Poder Judiciário intervir quando não for observada a devida proporcionalidade, o que não ocorreu no presente caso. Declarou que os crimes praticados pela autora são gravíssimos e acrescentou que, na qualidade de policial militar, ela tinha o dever de combater o crime e primar por uma conduta proba. Alegou que a administração militar deve, em estrita observância ao princípio da legalidade, apurar se as condutas praticadas por seus integrantes configuraram uma infração administrativa, sendo esse o caso dos autos. Afirmou ser dever da autoridade militar jubilar das fileiras da Corporação aqueles que comprometem a idoneidade e o pundonor de seus integrantes. Por fim, declarou que não foi possível verificar qualquer vício capaz de macular o procedimento, pelo contrário, a decisão disciplinar foi embasada em indícios, colhidos no curso do PAD, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos da autora, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC (evento 36 – SENT1). Inconformada, a defesa de Andreia Valentino Vaz Dias interpôs recurso de apelação, reiterando, em síntese, os argumentos apresentados na inicial (evento 42). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 50). Remetidos os autos a este e. TJMMG, o feito foi convertido em diligência, tendo sido as partes intimadas a fim de se manifestarem acerca da incidência da prescrição do fundo de direito nos termos do Decreto n. 20.910/32 (evento 8). As partes se manifestaram conforme se observa nos eventos 13 e 15. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO De início, suscito, de ofício, questão prejudicial de mérito de prescrição de fundo do direito. Extrai-se dos autos que foi instaurado em desfavor da apelante o Processo Administrativo Disciplinar n. 1.666/2008 – 1ª RPM, cuja solução culminou no seu enquadramento disciplinar e demissão das fileiras da PMMG, conforme decisão publicada no BGPM Res. n. 038 de 09/02/2012 (evento 1, DOC11, págs. 1/18). O Governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto (Diário Oficial de 07/07/2012 – evento 1, DOC14, pág.68), e a sanção foi ativada em 07/07/2012, conforme se observa à pág.7 do evento 25, OUT2. Dessa feita, resta incontroversa a incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o ato de demissão (07/07/2012) e a data do ajuizamento da presente ação (13/07/2017), conforme preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, temos o enunciado da Súmula 5 deste TJMMG. A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos. Outrossim, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação em que se pleiteia a nulidade da pena de demissão aplicada e a reintegração ao cargo público é de 5 (cinco) anos, contados do ato que excluiu o servidor público, confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em janeiro de 2003 e o ajuizamento da ação em maio de 2009, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp n. 1.757.727/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PROPOSTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o Princípio da Actio Nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 2. Caracterizada a prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de demissão e a propositura da presente ação. 3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014). 4. Não há falar em prazo prescricional suspenso quando o requerente peticiona à Administração após o lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/32. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.490.976/PA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015.) Pelo exposto, de ofício, suscito prejudicial de mérito, declaro prescrito o direito pretendido na presente apelação e, consequentemente prejudicado o recurso. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator